Tribunal: CARF
Processo: 13819.908392/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908392/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.396 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
VERANDA DO BRASIL COMERCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908392/2009-21
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 35086.48499.070709.1.3.04-
1668, transmitida eletronicamente em 07/07/2009, com base em suposto crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 50.169,70.
Em 07/10/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, onde alega, em
síntese, que recolheu indevidamente os tributos PIS e COFINS no período de fevereiro
a novembro de 2008, segundo Art. 2° da Lei n° 10.147, de 21/12/2000. Enfatiza que
teria direito ao crédito pleiteado conforme declarações retificadoras apresentadas para o
período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-63.107 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 035 a
039)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 12/04/2017, pelo recebimento da
Intimação no 872/2017, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
044).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 12/05/2017 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 047 a 077), como se atesta a partir da data
da postagem aferida pela unidade preparadora a partir do envelope de encaminhamento. No
documento, basicamente se utilizando dos mesmos fundamentos que já utilizara em sua
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
a) ingressou com pedido de compensação pela efetivação de pagamento
indevido a título de COFINS, no importe de R$ 50.169,70 e, a fim de
comprovar as alegações tecidas, juntou declarações retificadoras nas quais
teria informado a ocorrência do equívoco na aplicação das alíquotas, bem
como a guia recolhida equivocadamente, no mesmo montante;
b) na decisão recorrida, sustentou-se que a compensação somente poderia ser
homologada diante da apresentação de documentos hábeis a comprovar a
existência do crédito e, neste sentido, destaca que a empresa apresentou
documentação comprobatória do direito ao crédito, “na medida em
demonstrou, através da emissão das declarações retificadoras e o
recolhimento efetivado, a ocorrência de erro na aplicação da alíquota”,
pois “as declarações retificadoras, neste sentido, são suficientes a
demonstrar o direito da Recorrente, não havendo obrigatoriedade da
apresentação da escrituração fiscal para o surgimento do direito”; e
c) conforme os acórdãos do CARF que transcreve, a apresentação da
declaração retificadora é hábil à comprovação da ocorrência do equívoco e
do surgimento do crédito.
Diante de tais argumentos, requer, ao fim de seu apelo, “a concessão da
antecipação de tutela pretendida no presente Recurso, a fim de que se opere a
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, evitando-se que seja
procedida qualquer inscrição na Dívida Ativa, pelos fundamentos de fato e de direito ora
apresentados”. Requer ainda que “seja CONHECIDO o presente recurso, uma vez que
obedecido o requisito da TEMPESTIVIDADE, para que seja JULGADO PROCEDENTE
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

o RECURSO, para homologar o crédito da Recorrente, no importe de R$ 50.169,70
(cinquenta mil, cento e sessenta e nove mil reais e setenta centavos)””, para, ao final e no
mérito, “ser julgado inteiramente procedente a fim de reformar a decisão recorrida,
homologando-se integralmente a compensação formalizada pela empresa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada na PER/DCOMP no
35086.48499.070709.1.3.04-1668, de 07/07/2009 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado pagamento a maior da COFINS, do qual pretendia se utilizar
para ver homologada integralmente a compensação de débitos de CSLL e IRPJ relativos aos
períodos de apuração do 4o trimestre de 2008 e 1o trimestre de 2009, respectivamente, em
montante de R$ 52.778,52.
A compensação declarada foi não homologada pelo Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo - SP (DRF/ São Bernardo

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

do Campo), no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao PA encerrado em 30/09/2008, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a homologação parcial da compensação pleiteada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a declaração do contribuinte em DCTF representa confissão de dívida
que confere liquidez e certeza à obrigação tributária e, neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP, seria imprescindível sua
demonstração na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração (fls. 038 e
ss. – destaques nossos):
“No caso em análise, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente devido no período em análise, em virtude de equivoco na aplicação da
alíquota, e consequentemente, erro nas informações declaradas ao Receita Federal,
motivo pelo qual apresentou declarações retificadoras.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir:
(...)
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo. não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito
a maior em sua declaração. A respeito do tema. dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 333:
(...)
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
(...)
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis ás suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa”.
A recorrente tem defendido em essência que comprovou a existência do crédito,
ao juntar as declarações retificadoras e o recolhimento efetivado, demonstrando a ocorrência de
erro na aplicação da alíquota. A argumenta ainda que as declarações retificadoras seriam
suficientes a demonstrar seu direito, de forma a não haver obrigatoriedade da apresentação da
escrituração fiscal ou outros documentos comprobatórios, como se entendeu na decisão
recorrida.
Em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, razão não lhe assiste. A razão
está com a decisão recorrida.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP. Também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte, como
textualmente defende a recorrente na sua peça recursal.
Na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que parte do pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria
sido utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito suficiente para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho
Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo
próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado. Está correta a decisão de piso nesse sentido.
Vê-se que a Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso foi
instruída somente com cópias do Despacho Decisório e DCOMP. Não foram carreados
documentos de sua escrita fiscal ou elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito,
além de cópias de declarações de autoria da própria empresa.
Mesmo após o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, já em sede de Recurso
Voluntário, a recorrente limitou-se novamente a defender a existência do crédito e asseverar que
as declarações que apresentou à autoridade julgadora de primeira instância seriam documentos
hábeis para demonstrar à Autoridade Fazendária todos os elementos necessários à formação da
base de cálculo das contribuições sociais.
Por duas vezes teve a recorrente a oportunidade de carrear aos autos todos os
elementos de prova de que dispunha, e não o fez em momento algum.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Tenho defendido o entendimento de que, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos,
como visto, a recorrente em momento algum trouxe qualquer documento hábil a comprovar seu
direito, o que afasta ainda, a meu ver, até a possibilidade de converter o julgamento em
diligência.

§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.396 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908392/2009-21

Não se desincumbiu, dessa forma, de seu dever de trazer os necessários elementos
de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior. Nesses termos
entendo que não há qualquer fundamento que permita decidir pela reforma do Despacho
Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital